Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727908-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AGRAVADO: MARIA DAS DORES SILVA - EPP, MARIA DAS DORES SILVA, SERGIO CARLOS DA SILVA, FRANCISCA KEILA FIGUEREDO DA SILVA D E S P A C H O Comprovada a renúncia ao mandato, a teor da petição de ID no 53630976, com a devida ciência da agravada Francisca Keila Figueiredo da Silva, conforme documento de ID no 53630977, bem como frustrada a sua intimação via AR-MP, intime-se, pessoalmente, a recorrida para regularizar sua representação processual. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator